Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-57.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002661-57.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILIO SILVA RESENDE - CPF: 886.483.621-72 (APELANTE), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (APELANTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (APELANTE), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (APELANTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS (APELADO), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 062.981.271-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILIO SILVA RESENDE - CPF: 886.483.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYSON FRANCISCO REGIOLI - CPF: 061.216.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA LUCIA DE FÁTIMA ALVES DE LOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYELI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.123.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALCANTARA BISPO - CPF: 051.566.036-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIDA APARECIDA ALMEIDA BRANCO - CPF: 039.900.921-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 062.981.271-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002661-57.2021.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS

APELADO: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO:
RETIRADA DO ACUSADO DA SALA VIRTUAL DURANTE A OITIVA DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO DURANTE TODA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS CRIMES
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO E DO ADOLESCENTE – PARTICIPAÇÕES EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: REFORMA DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO CONCURSO DE PESSOAS A TÍTULO DE “CIRCUNSTÂNCIAS” DO
CRIME DE ROUBO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA – RECRUDESCIMENTO DA PENA DO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
– RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 244-B, §2o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – POSSIBILIDADE – CRIME PREVISTO NO ROL DO ART. 1o DA LEI N. 8.072/1990 –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

“
O art. 217 do Código de Processo Penal autoriza que o acusado seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar temor à vítima ou testemunha, podendo prejudicar a verdade dos depoimentos, o que também se deve aplicar às audiências por videoconferência, diante da possibilidade de a vítima se sentir constrangida. A ausência do apelante na audiência de ouvida da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que ele foi assistido pelo defensor público na assentada realizada, e tampouco foi comprovado qualquer prejuízo à sua defesa [...]”
(TJMT, N.U 1000418-36.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a palavra da vítima, aliada ao reconhecimento do acusado e do adolescente e os depoimentos judiciais das testemunhas e dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e corrupção de menor.

Se o acusado percorreu quase todo o
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias à sua vontade, uma vez que a vítima – por ser Policial Militar e estar armado – reagiu à investida criminosa, justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

Constatado ter sido o roubo praticado na presença de adolescente e estando o delito expressamente previsto no rol de crimes hediondos [Art. 1o, II, “b”, da Lei n. 8.072/1990], imperioso o recrudescimento da pena do crime de corrupção de menor pela incidência da causa de aumento prevista no artigo 244, §2o, da Lei n. 8.069/1990.

Se não há evidências que o agente agiu com desígnio autônomo de tentar assaltar a vítima, além de corromper o adolescente que com ele participou da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o concurso formal entres o roubo e a corrupção de menores.

“
[...] ‘Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos [...]”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002661-57.2021.8.11.0020

APELANTES: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (autos n. 1002661-57.2021.8.11.0020), que julgou procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado e corrupção de menor [arts. 157, §§2o, II, e 2o-A, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2o da Lei 8.069/90].

PAULO HENRIQUE
busca,
preliminarmente
, a anulação da audiência de instrução e julgamento – e todos os atos ulteriores –, em razão de ter sido removido da sala virtual, durante a oitiva da vítima na sessão de julgamento. No
mérito
, postula sua absolvição de
ambos os crimes
, uma vez que:
1.1)
em relação à
tentativa de roubo majorado
, não há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, estando a condenação pautada, exclusivamente, nos depoimentos frágeis e tendenciosos da vítima e dos policiais responsáveis pela ocorrência;
1.2)
no que tange à
corrupção de menor
, não há elementos suficientes que atestem ter o adolescente participado do roubo, sobretudo porque o menor negou peremptoriamente o seu envolvimento na prática criminosa. Subsidiariamente, almeja a aplicação da fração da tentativa no
crime de roubo
em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) [doc. digital n. 159403249].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a reforma da dosimetria, asseverando que:
2.1)
no
crime patrimonial
, é possível a utilização da majorante remanescente [concurso de pessoas] na primeira fase dosimétrica, à título de negativação das “circunstâncias” do delito;
2.2)
em relação à
corrupção de menor
, o juízo da causa desconsiderou a incidência da causa de aumento do artigo 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na terceira fase da dosimetria [doc. digital n. 159403236].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 159403250].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 159403253].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, refazendo-se a dosimetria penal [doc. digital n. 160919158].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002661-57.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – RETIRADA DO APELANTE DA SALA VIRTURAL DURANTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA.

PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de ter sido retirado da sala virtual, durante a oitiva da vítima.

Aduz que na sessão “
realizada por videoconferência, ainda que a vítima alegue o fundado temor ou constrangimento, não seria possível retirá-lo da sala de audiência, conforme estabelece o artigo 217, do Código de Processo Penal”
.

Assevera ainda que “
inexiste previsão que desautorize o acusado acompanhar os depoimentos tomados por videoconferência”,
de modo que a conduta do juízo singular impediu-lhe de participar ativamente na colheita de provas, prejudicando seu direito à ampla defesa.

Por fim, verbera que, por se tratar de nulidade absoluta, a oitiva da vítima e todos os atos ulteriores são inválidos.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Prima facie
, convém destacar que, por força do direito de presença – consectário lógico da autodefesa e da ampla defesa –, assegura-se ao acusado o direito fundamental de presenciar e participar da instrução processual; contudo, há que se convir não se tratar de direito absoluto, uma vez que é possível sua restrição em detrimento de outros direitos fundamentais, tais como à segurança, intimidade, liberdade de declaração das vítimas e testemunhas.

Não por outra razão que o artigo 217, do Código de Processo Penal, autoriza que o acusado seja retirado da sala de audiência quando sua presença acarretar constrangimento ou temor ao ofendido ou a testemunha, prejudicando a veracidade dos seus depoimentos.

É exatamente o caso dos autos!

A retirada do acusado da sala de audiência se deu a pedido da vítima e em razão do constrangimento em depor na presença dele – sobretudo por temer pela vida de seus familiares, que residem no distrito da culpa [Alto Araguaia/MT] –, sendo certo que o Defensor Público acompanhou o ato, exercendo a plena defesa em favor do recorrente.

Embora a defesa alegue que a determinação imposta pelo juízo singular afrontou o artigo 217, do Código de Processo Penal, uma vez se tratar de audiência realizada por videoconferência, o argumento não prospera.

Convém destacar que, mesmo nos casos de audiências realizadas pela
internet
, é possível que a vítima se sinta intimidada com o fato de estar sendo ouvida/vista pelo acusado, de modo que não há nulidade alguma em removê-lo da sala virtual.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona que “
da leitura do artigo 217 do CPP fica a impressão de que, sendo a audiência realizada por videoconferência, estaria o acusado autorizado a assisti-la ou seja, a retirada da sala de audiência seria permitida apenas quando da realização da audiência na forma comum, leia-se com a presença de todos. Não parece ser este o objetivo do dispositivo. Na verdade, seja por meio da videoconferência, seja pessoalmente, não se deve permitir, em hipótese alguma que a pessoa constrangida seja identificada pelo acusado. É bem verdade que a testemunha ou ofendido terão contato com os defensores do acusado, mas estes, sob compromisso de seu grau, certamente não irão desvendar-lhe a identidade”
(Código Penal Comentado. 5a Ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 710).

Neste mesmo sentido, trago precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA AUDIÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE RETIRADO DA SALA VIRTUAL A REQUERIMENTO DA VÍTIMA EM RAZÃO DE TEMOR E CONSTRANGIMENTO – NULIDADE RELATIVA – PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO NA ASSENTADA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – [...] O art. 217 do Código de Processo Penal autoriza que o acusado seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar temor à vítima ou testemunha, podendo prejudicar a verdade dos depoimentos, o que também se deve aplicar às audiências por videoconferência, diante da possibilidade de a vítima se sentir constrangida. A ausência do apelante na audiência de ouvida da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que ele foi assistido pelo defensor público na assentada realizada, e tampouco foi comprovado qualquer prejuízo à sua defesa [...]”
(N.U 1000418-36.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OITIVA DE OFENDIDO E DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes. 1.1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual. 1.2. Na hipótese dos autos, devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade. 2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial”
(STJ AREsp n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

De toda sorte, a defesa também não demonstrou o prejuízo que o ato lhe causou, aplicando-se, à vista disso, a máxima
pas de nullite sans grief
, prevista no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, não há falar em nulidade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que, sendo inviável a oitiva do acusado por videoconferência, o Juiz, fundamentadamente, determina a retirada do réu da sala de audiência por verificar que sua presença causa temor e constrangimento à testemunha ou ao ofendido. 2. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sans grief). 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ AgRg no AgRg no AREsp n. 1.665.658/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

“[...] Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. Na hipótese, conforme foi assentado pelas instâncias ordinárias, está garantida a presença dos respectivos advogados e defensores de todos os recorrentes durante a referida audiência, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa permanece hígido. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido”
(STJ, RHC n. 115.043/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] o denunciado Paulo Henrique Silva Santos e o adolescente Jayson Francisco Regioli, em uma motocicleta, chegaram à residência onde a vítima Wanderson de Almeida Freitas se encontrava.

Na ocasião, o denunciado Paulo Henrique, que estava na garupa, desceu e foi em direção à vítima Wanderson de Almeida Freitas, o qual anunciou o assalto “perdeu, perdeu”, com uma arma de fogo em punho.

De imediato, a vítima, que é Policial Militar, sacou sua arma de fogo e apontou em direção ao denunciado Paulo Henrique, momento em que os roubadores empreenderam fuga.

Ressai dos autos que a Polícia Militar foi acionada sendo que o inimputável Jayson Francisco Regioli foi localizado nas proximidades do local dos fatos escondido no telhado de uma casa. Outrossim, o increpado Paulo Henrique foi localizado no dia seguinte no Bairro Nossa Senhora Aparecida desta urbe, sendo dado voz de prisão e conduzido para a Delegacia.

O denunciado Paulo Henrique e o adolescente Jayson Francisco Regioli foram reconhecidos pela vítima como os autores da tentativa de roubo, conforme termos de reconhecimento de pessoa de fl. 24.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, Paulo Henrique corrompeu o adolescente Jayson Francisco Regioli, com ele praticando a infração penal considerada como crime hediondo1, consistente em tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

Abstrai-se que Paulo Henrique, mesmo sabedor da menoridade de Jayson Francisco Regioli, com ele praticou o crime de tentativa de roubo majorado acima descrito. Diante disso, o increpado corrompeu ou facilitou a corrupção do infante. [...]”
(doc. digital n. 159403170).

DO APELO DE PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS

A insurgência defensiva cinge-se à absolvição do acusado de
ambos os crimes
, sob o argumento de que não há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.

Assevera que a condenação pela
tentativa de roubo majorado
está abalizada, exclusivamente, nos depoimentos claudicantes e inseguros da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência; em relação à
corrupção de menores
, verbera não ter ficado comprovado ter o adolescente participado da empreitada criminosa na companhia do apelante.

Os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 159399212), termo de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 159399219), boletim de ocorrência (doc. digital n. 159399229) e nos depoimentos de testemunhas.

O auto de reconhecimento, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, registrou que a vítima, WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS, compareceu no destacamento policial no dia 6 de dezembro de 2021 e forneceu as características físicas do suspeito; depois disso, os policiais colocaram PAULO HENRIQUE perfilado lado a lado com outros indivíduos, em ambiente próprio, e identificado como o autor do delito (doc. digital n. 159399219).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a vítima esclareceu os fatos da seguinte maneira:

QUE, é policial militar lotado na cidade de Comodoro/MT, tendo vindo passar o Natal na casa de seus pais, que moram em Alto Araguaia/MT, sendo que na data de 25/12/2021, por volta das 22:00 horas (DF) estava sentado nos degraus que dão acesso a porta da residência quando percebeu uma motocicleta Honda Fan preta aproximando-se do local com dois ocupantes, tendo o garupa descido da motocicleta e ido em direção ao declarante; QUE, esta pessoa desceu com uma arma de fogo em uma das mãos; QUE, o ocupante que desceu da motocicleta no momento em que se dirigiu ao declarante com a arma em punho e proferiu os seguintes dizeres: "perdeu, perdeu";
QUE, em reconhecimento pessoal o declarante reconheceu o garupa como sendo Paulo Henrique Silva Santos, e o condutor da motocicleta como Jayson Francisco Regioli
; QUE, diante desta ameaça, o declarante sacou sua arma e se identificou como policial, assim o suspeito Paulo saiu correndo em direção ao Rio boiadeiro, e Jayson que estava conduzindo a motocicleta saiu em direção a Igreja São Francisco; QUE, afirma que em nenhum momento houve disparo de arma de fogo; QUE; diante da tentativa de roubo, ligou para a polícia militar pedindo apoio, sendo que após a chegada dos policiais militares o declarante em companhia deles iniciaram diligências com fim de localizarem os suspeitos; QUE, no momento da fuga, o declarante conseguiu anotar o número da placa da moto do suspeito, e com essa informação conseguiram localizar a residência onde a moto estava guardada no quintal; QUE, neste local conversaram com proprietário da residência, que se identificou como "Doca", o qual relatou ser o dono da moto
e que havia emprestado a mesma para "Paulinho e Jayson"
;
QUE, na casa ao lado, visualizaram Jayson escondido em cima do telhado, tendo ordenado ao mesmo que descesse do local
; QUE, no momento da descida Jayson tentou se apoiar no padrão de energia, ocasião em que perdeu o equilíbrio e se chocou no muro; QUE, continuidade realizaram mais diligências, porém não encontraram "Paulinho" naquele momento”
(doc. digital n. 159399217).

O policial militar, JOSÉ ALESSANDRO ALVES DA SILVA, quando ouvido extrajudicialmente, asseverou:

“
[...] na noite de 25/12/2021, por volta das 23:00 horas, em solicitação via 190, a vitima informou que se encontrava sentado em frente a sua residência, localizada na rua Laura Vicuña, no191, quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta Honda de cor preta; QUE, o suspeito (carona) desembarcou da moto, de punho de uma arma de fogo e anunciou o assalto dizendo "perdeu, perdeu!", onde a vítima, Wanderson de Almeida Freitas, que é policial militar, sacou a arma que portava e tentou abordar o suspeito que desembarcou da moto, sendo que o mesmo saiu correndo pela rua Laura Vicuña, sentido a ponte do córrego boiadeiro, e o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta Honda de cor preta manobrou o veículo e saiu em sentido a Igreja São Francisco; QUE, informa que a vítima conseguiu identificar a placa da motocicleta com a numeração NIY-5165 e visualizou que a mesma possuía um adesivo cor amarelo do lado direito na parte do tanque, e o condutor trajava uma camisa manga longa cor preta e bermuda; QUE, de imediato o depoente na companhia do polícia militar Renato se deslocaram até o local onde se encontrava a vítima, Wanderson de Almeida Freitas, onde ao colher as informações realizou diligencias nas proximidades, sendo que ao passar em frente a uma residência localizada próxima a Igreja católica São Francisco foi avistada a referida motocicleta citada pela vítima, estacionada ao lado de um veículo Fiat uno cor vermelha e placa BKS-1511, do município de Alto Araguaia, sendo que ambos os veículos se encontravam no quintal da residência, localizada a frente da supramencionada Igreja; QUE, durante as buscas no local o depoente avistou um indivíduo deitado em cima do telhado de uma casa ao lado do local onde fora localizada a motocicleta; QUE, esclarece que ao abordar o indivíduo e dar ordem para que ele descesse do telhado, o suspeito ao tentar descer e se apoiar no padrão de energia veio a perder o equilíbrio vindo a se chocar com o muro, ocasionando algumas escoriações na região da face;
QUE, na ocasião foi constatado que o suspeito trajava as mesmas vestes informadas pela vítima, sendo o suspeito identificado como Jayson Francisco Regioli, e ele relatou ter se escondido em cima da casa devido ter dado apoio a um outro indivíduo no crime de roubo, e segundo Jayson o outro suspeito é conhecido por vulgo "Paulinho"
;
QUE, Jayson afirmou que ele foi quem pilotou a moto a pedido do suspeito Paulinho para a prática do roubo
; [...]; QUE, na residência onde se encontrava a motocicleta Honda preta, placa NIY-5165, apresentou-se um cidadão que se identificou como "Doca" informando ser o proprietário da referida motocicleta, e ainda disse
que o veículo Fiat uno de cor vermelha foi deixado no local pelo vulgo Paulinho, e que segundo "Doca" o mesmo tinha emprestado a motocicleta Honda fan 125 de cor preta aos suspeitos "Jayson e Paulinho"
; QUE, o depoente esclarece que na ocasião" Doca" tentou entrar em contato com o suspeito "Paulinho" através do número de telefone (66) 99911-7257, porém no mesmo instante a guarnição avistou um telefone celular tocando dentro do veículo fiat uno no momento da tentativa da ligação; QUE, foi informado por "Doca" que tal aparelho celular pertencia ao suspeito "Paulinho";
QUE, diante da situação foi feita a detenção do suspeito Jayson, onde a vítima Wanderson reconheceu o mesmo como sendo o condutor da motocicleta na ocasião da tentativa do crime de roubo
; QUE, o depoente informa que foi realizada diligencias no intuito de localizar o suspeito vulgo "Paulinho", porém até o momento o mesmo não foi localizado; QUE, diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito Jayson Francisco Regioli, pelo crime de tentativa de roubo, sendo o mesmo conduzido a esta delegacia de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis [...]”

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares, EDILIO SILVA RESENDE, WANESSA LOPES DOS SANTOS e RENATO OLIVEIRA REZENDE (docs. digitais n. 159399214, 159399216 e 159399222).

A testemunha, MAIDA APARECIDA ALMEIDA BRANCO, prima da vítima e vizinha da casa onde os fatos ocorreram, disse:

“QUE, na data do fato 25/12/2021, por volta das 22:00 horas, chegou em sua casa, e estava arrumando para tomar banho, quando escutou gritos, dizendo: "segura, segura", então saiu correndo até a porta da residência, e avistou o seu primo Wanderson correndo atrás de um rapaz em direção ao rio, sendo que em seguida Wanderson retornou dizendo que havia pedido o rapaz, e que acabara de sofrer uma tentativa de roubo, então imediatamente ligaram para a polícia militar; QUE, na ocasião não observou se Wanderson estava com sua arma de fogo em uma das mãos;
QUE, a depoente afirma que não escutou barulho de disparo de arma de fogo, e ainda informa que o seu quarto tem a janela virada para rua, dizendo que se houvesse algum disparo de arma de fogo com certeza teria ouvido
; QUE, a depoente relata que com a chegada dos policiais militares, o seu primo Wanderson saiu com os militares a procura dos suspeitos, e a mesma foi para sua casa”
(doc. digital n. 159403158).

O adolescente, JAYSON FRANCISCO REGIOLI, quando auscultado pela autoridade policial, negou ter participado do roubo junto com o apelante, narrando:

QUE, na data de ontem 25/12/2021, por
volta das 22:00 horas estava na companhia de seu amigo "Paulinho", quando o mesmo informou que teve uma desavença com uma pessoa nas proximidades
, alegando que essa pessoa xingou seu colega "Paulinho", e diante dessa discussão "Paulinho" procurou o declarante pedindo ajuda para cobrar satisfação dessa suposta pessoa; QUE, a partir deste momento "Paulinho" saiu correndo em direção a essa pessoa tendo logo após ido em companhia a ele outro amigo chamado "Doca";
QUE, afirma que do local onde estava para o local onde ocorreu a confusão era cerca de 120 metros
; QUE, afirma que tentou sair da residência onde estava, a qual era a residência de "Doca",
local de onde escutou dois disparos de arma de fogo, porém no momento em que estava saindo viu que "Doca" já estava retornando
; QUE, relata que não visualizou a pessoa com quem "Paulinho" teve a discussão; QUE, afirma que após os disparos foi em busca de seu amigo "Paulinho" conduzindo a motocicleta de "Doca", que andou por todo o bairro, porém não conseguiu encontrá-lo; QUE, afirma que retornou para casa de "Doca" onde continuou ingerindo bebida alcoólica e fumando "Maconha" com Adrieli Alves de Oliveira, Dayane, e "Doca";
QUE, logo em seguida, a polícia militar parou a viatura em frente a residência, momento em que os policiais adentraram a residência e o declarante se escondeu no telhado da casa ao lado, tendo se entregado voluntariamente assim que os policiais militares o chamaram
; QUE, afirma que foi agredido pelos policiais militares no momento de sua abordagem”
(doc. digital n. 159399223).

O proprietário da motocicleta identificada pela vítima, ITAMAR ALCÂNARA BISPO, vulgo “Doka”, quando ouvido em sede policial, afirmou:

QUE, relata que na data do fato 25/12/2021, estava em casa, não se recordando a hora exata, mas diz que ainda era de dia, logo após o almoço, chegou na residência Paulo Henrique Silva Santos conhecido pela alcunha de "Paulinho", em um veículo fiat Uno de cor "vinho" com placa de Alto Araguaia/MT; QUE, Paulo Henrique estava na companhia de Adrieli, afirmando que conheceu Adrieli naquela ocasião; QUE, relata que Paulo Henrique lhe chamou para darem uma volta pela cidade, então saiu no veículo Uno, o declarante, Adrieli e Paulo Henrique, esclarecendo que Paulo Henrique foi quem estava na direção do automotor; QUE, deram uma volta pela cidade, e após retornaram para a casa do depoente, e ficaram por ali bebendo vinho;
QUE, depois de um tempo a bebida acabou, e alguém saiu em sua motocicleta para comprar mais vinho, no entanto não sabe dizer quem foi a pessoa que saiu na moto, dizendo: "eu não sei se foi o Paulo Henrique ou o Jayson Francisco Regioli ou até mesmo se foi os dois que saiu na minha moto para comprar mais vinho, eu não lembro, eu tava lá no fundo da casa dançando e já tava bêbado"
; QUE,
logo em seguida, Paulo Henrique saiu novamente, mas dessa vez ele foi a pé, sendo que neste momento, Jayson disse ao depoente que fosse atrás de Paulo Henrique porque ele iria causar "briga", então diante da situação, o depoente pegou a sua motocicleta e saiu a procura de Paulo Henrique, sendo que o avistou descendo a rua em frente a casa da vítima Wanderson de Almeida Freitas
; QUE, afirma que quando chegou no local, escutou Wanderson dizer: "casca fora, casca fora" com uma arma de fogo "pistola" apontada em direção a Paulo Henrique, sendo que "Paulo Henrique" rapidamente saiu correndo em direção ao rio boiadeiro, afirmando que também saiu em disparada em sua motocicleta,
no entanto, afirma que antes escutou um disparo de arma de fogo
; QUE, quando estava chegando em sua casa, encontrou no caminho Jayson e Adrieli vindo em sua direção, então disse a eles: "deu tiro ali no Paulinho", tendo eles voltado correndo para casa do depoente;
QUE, logo em seguida, Paulo Henrique chegou na casa do depoente e todos ali continuaram bebendo vinho e dançando
; QUE, se passaram alguns minutos, a viatura da polícia militar parou em frente a residência, e neste momento
Paulo Henrique e Jayson saíram correndo, onde Paulo Henrique saiu pelos fundos da residência, e Jayson se escondeu em cima do telhado de uma casa ao lado
; QUE, o depoente afirma que ficou surpreso quando tomou conhecimento de que Paulo Henrique e Jayson haviam tentado roubar a vítima,
afirmando que não presenciou os fatos
[...]”
(doc. digital n. 159399245).

As testemunhas, ADRYELI ALVES DE OLIVEIRA e DAIANE MARQUES DA SILVA, disseram que:

“é colega do suspeito Paulo Henrique Silva Santos conhecido pela alcunha de "Paulinho"; QUE, na data do fato 25/12/2021, por volta das 13:00 horas estava andando pelo bairro Vila Aeroporto, quando de repente encontrou com Paulo Henrique, o qual estava em um veículo fiat Uno de cor "vinho"; QUE, na ocasião Paulo Henrique convidou a depoente para darem uma volta, então foram para casa de "Doca", local onde começaram a beber vodka e dançar, tendo permanecido na residência durante toda a tarde;
QUE, a depoente relata que por volta das 20:00 horas, a bebida acabou, então ela, "Doca" e "Paulinho" saíram no veículo fiat Uno para comprarem mais bebida, e quando retornaram a casa de "Doca", "Paulinho" disse que um homem que estava sentado em frente a uma casa perto daquela residência, teria o xingado, dizendo: "ele disse que o homem tinha mandado ele tomar no cú, aí o Paulinho disse que ia voltar lá pra tirar satisfação"
; QUE, neste momento Paulo Henrique saiu a pé, e a depoente com receio de que o mesmo fosse causar alguma confusão, ela avisou "Doca" da situação, e "Doca" saiu de moto a procura de Paulo Henrique;
QUE, a depoente diz que foi a pé atrás de "Paulinho", afirmando que na ocasião estava sozinha, e no meio do caminho escutou um barulho semelhando a um disparo de arma de fogo, então rapidamente voltou para casa de "Doca" correndo
;
QUE, a depoente informa que Jayson Francisco Regioli chegou na residência de "Doca" com "Paulinho"
, quando este saiu a tarde para comprar bebida, bem como
afirma que Jayson permaneceu o tempo todo na casa de "Doca"
; QUE, a depoente
relata que passou alguns minutos, "Paulinho" retornou a residência de "Doca", mas ficou pouco tempo
na casa e logo foi embora, dizendo: "ele chegou e ficou ali rapidinho e depois ele sumiu, ai ele foi embora, eu nem conversei com ele, acho que ele foi embora por causa da confusão do tiro" ; QUE, relata que passou alguns minutos, a polícia militar chegou na residência, e neste momento Jayson saiu correndo, e a depoente permaneceu na varanda da casa; QUE, os policiais militares relataram que "Paulinho" e Jayson havia cometido um "assalto", e a depoente ficou surpresa com a notícia;
QUE, os policiais militares encontraram Jayson em cima do telhado de uma casa ao lado; QUE, a depoente afirma que não testemunhou os fatos
[...]”
(declarações de ADRYELI – doc. digital n. 159399247).

“[...] é vizinha de Itamar Alcantara Bispo, conhecido pela alcunha de "Doca"; QUE, na data do fato 25/12/2021, não se recorda a hora exata, mas diz que já era a noite, estava em frente a sua casa, quando viu Itamar passando na rua com duas garrafas de bebida alcoólica "Russtof", então disse a ele que queria uma dose da bebida, e o mesmo lhe convidou para ir até a casa dele para beberem juntos; QUE, esclarece que acompanhou Itamar até a sua residência, e ali bebeu algumas doses da referida bebida alcoólica, e ficou conversando com Itamar,
sendo que de repente a polícia militar chegou no local; QUE, a depoente afirma que não viu os suspeitos Paulo Henrique Silva Santos e o menor Jayson Francisco Regioli na casa de Itamar
, esclarecendo que no momento em que chegou na residência os mesmos não estavam no local;
QUE, perguntado a depoente se naquela ocasião ela escutou barulho de disparo de arma de fogo, RESPONDEU que não, inclusive ressalta que ali próximo a casa de Itamar em algumas casas estava ocorrendo festas e escutou somente o barulho de som alto
; QUE, afirma que não sabe nenhuma informação referente ao fato em apuração, bem como afirma que não conhece os suspeitos Paulo Henrique Silva Santos e o menor Jayson Francisco Regioli”
(depoimento DAIANE – doc. digital n. 159403160).

PAULO HENRIQUE, quando interrogado, relatou:

“
[...] estava ficando na casa de seu amigo conhecido pela alcunha de "Doca"; QUE, na data de ontem 25/12/2021, por volta das 22:00 horas (DF) passou em frente a residência de uma pessoa que o xingou de "pau no cú"; QUE, alega que nunca havia visto a pessoa anteriormente e nem sabe por qual motivo o mesmo o xingou; QUE, no momento passava com o veículo Fiat Uno em companhia de sua amiga Adrieli; QUE, após a passagem no local parou o veículo cerca de quinhentos metros após na residência do "Doca"; QUE, assim que chegou no local falou para "Doca" que uma pessoa havia o xingado e que iria até o local para saber o que estava acontecendo; QUE, afirma que foi à pé para o local, e que o seu amigo "doca" foi logo atrás conduzindo uma motocicleta; QUE, afirma que assim que chegou no local para conversar com a pessoa que o havia xingado, disse o seguinte: "meu senhor o que tá acontecendo, o senhor me xingou"; QUE, ocasião em que a pessoa lhe disse o seguinte: "some da porta da minha casa agora", tendo logo em seguida esta pessoa sacado uma pistola e apontado em sua direção, tendo logo em seguida, disparado em direção; QUE, diante do disparo o interrogando saiu correndo em direção ao rio boiadeiro; QUE, em relação ao seu amigo Jayson relata que o mesmo não saiu de dentro da casa de "Doca", e que o mesmo não teve nada haver com a situação; QUE, indagado se tentou roubar a vítima, RESPONDEU negativamente a indagação, dizendo que somente foi perguntar para o mesmo o que estava acontecendo e que não possui nenhuma arma de fogo; QUE, indagado se poderia fornecer a senha do seu celular, RESPONDEU negativamente a indagação; QUE perguntado se sofreu algum tipo de tortura ou coação física nesta Delegacia, ou por qualquer policial no momento de sua prisão, respondeu negativamente a indagação”
(doc. digital n. 159399225).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, EDÍLIO, WANESSA, JOSÉ, RENATO, FÁBIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS, a vítima, WANDERSON, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, WANDERSON reafirmou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Vítima
: nesse dia eu estava na residência dos meus pais [...] por volta das 22h, eu estava sentado nos degraus da residência que dá acesso a ela [...]
quando percebi uma moto Honda fan,
de cor preta até determinada proximidade da residência, daí o garupa pulou
[...] e veio se aproximando [...], de encontro a minha pessoa e
quando olhei para ele, foi possível perceber que ele estava segurando uma arma tipo revólver
e chegou com os dizeres: “perdeu, perdeu”. Eu saquei da minha arma que estava portando e falei: “Polícia!”,
ele viu eu sacando a arma e correu
[...]
fui tentar abordar o da motocicleta e ele empreendeu fuga em sentido contrário
[...] entrei em contato com 190 [...] passei a situação [...] e realizamos diligências nas proximidades [...] e
chegamos a avistar a moto em uma residência
[...],
identifiquei pela numeração
[...] pela placa que era 5165 e
na residência a guarnição chamou o proprietário
[..]
o de apelido Doka e ele disse que tinha emprestado a moto para um indivíduo de nome JAYSON e o PAULO HENRIQUE
. Numa residência ao lado [...]
conseguimos ver um indivíduo deitado em cima do telhado
[...] e fizeram a abordagem dele e
eu reconheci que era o indivíduo que estava pilotando a moto, mesmo com camisa manga longa preta e bermuda
[...]
ele falou que estava alí em cima porque ele tinha dado apoio para o Paulinho
. Tinha ido com ele [...] e aconteceu o que aconteceu e ele se evadiu do local. Fizeram a detenção do JAYSON e fizemos rondas para localizar o Paulinho, mas não o encontramos [...].

MP
: O senhor não efetuou disparos?

Vítima
: Não porque na hora que eu saquei da arma [...], ele desceu com o revólver [...] falei: “Polícia!”, ele correu e depois fui atrás do rapaz da moto, mas ele se evadiu [...]. Na hora que ele falou “perdeu, perdeu”, eu já saquei da minha arma de fogo [...] e ele viu e já correu [...]. Eu nunca tinha visto eles [...] a guarnição que falou que ele já é conhecido dos meios policiais.

MP
:
O senhor chegou a fazer o reconhecimento do PAULO
[...]?

Vítima
:
Sim. Quando fui na Delegacia, no outro dia. Uma outra guarnição havia conseguido localizar ele e eu o identifiquei, porque no assalto ele veio sem capacete
.
Eu reconheci com absoluta certeza
. Na residência onde estava a moto, ele disse que tinha emprestado a moto para esse PAULO aí quando ele foi fazer uma ligação para ele [...] um celular que estava dentro do veículo [...] um uno [...] tocando, era do PAULO [...]. O Doka mostrou também a fotos dele e eu vi que era o indivíduo que tinha chegado na abordagem e na Delegacia, no outro dia, foi o mesmo indivíduo, reconheci com certeza, baixo, magro, moreno, não tive problema nenhum em reconhecê-lo.

MP
: O Doka chegou a falar o que? Que tinha emprestado a moto?

Vítima
: Ele falou que tinha emprestado para o PAULO e JAYSON, que o PAULO tinha chegado antes [...] e
ambos pegaram a moto emprestada
.

MP
: Quando o réu foi ouvido na Delegacia [...] ele afirmou [...] que estava passando [...] e a pessoa do senhor teria xingado ele de ‘pau no cú’ [...], que teria ido conversar depois com a pessoa [...].

Vítima
: Por que eu ia xingar esse rapaz se eu nem conheço ele? Nunca tinha visto [...] não teria porque ter xingado até porque eu sequer vi ele passando antes alí [...]. Agora o outro indivíduo que estava com ele, estava escondido no telhado da casa [...]. Não cheguei a efetuar disparo [...] pois quando saquei da arma ele saiu correndo, não iria disparar porque tinham outras pessoas, veículo, de forma alguma, se eu não tiver uma precisão do disparo eu não vou efetuar, como ele correu, a princípio, o perigo iminente cessou, teria disparado se ele continuasse na frente, apontado a arma pra mim, para me defender [...].

MP
:
O JAYSON estava escondido porque teria dito que teria dado apoio ao PAULO
?

Vítima
: Isso [...]
foi o que ele falou
.

MP
: O senhor pediu para ser ouvido na ausência do réu, por ser um Policial, a sua família reside aqui? O senhor tem receio de alguém procurar sua família, acontecer alguma coisa?

Vítima
: Com certeza doutora, porque esse indivíduo aí, como o próprio Doka falou é faccionado [...]. Eu não conheço ele [...] nunca nem vi e prezo pela vida dos meus pais que são pessoas carentes, humildes, a residência deles nem muro não tem [...]. Nesse dia, foi até uma coisa eu estar armado [...], graças a Deus eu estava [...], meu veículo é um Corolla, ele estava estacionado na rua [...].

Defesa
: Era Natal ou véspera?

Vítima
: Era Natal. Noite do dia 25.

Defesa
: O senhor chegou a dar algum tiro?

Vítima
: Não senhor [...] como ele correu, logo que saquei da arma [...] porque não tinha certeza da minha precisão [...] não efetuou disparo [...] quando fui abordar o da moto e ele também saiu em fuga. Ele chegou em torno de uns três metros de mim.

Defesa
: [...] qual a distância entre a casa da sua mãe e o local onde a motocicleta foi encontrada?

Vítima
: Deve dar em torno de uns [...] 500, 600 metros [...]. Eu decorei a numeração da placa de identificação e o adesivo amarelo que ela tinha no tanque.

Defesa
: A equipe policial achou a motocicleta somente após consulta no sistema [...] ou essa motocicleta foi encontrada de forma fortuita [...]?

Vítima
: Assim que a viatura chegou [...] falei o sentido que a moto tinha tomado [...] fomos até um trecho [...] em frente à igreja a casa em que a moto estava não tem muro e portão, eu avistei [...] e vi a numeração [...], no quintal da residência, da rua passa a calçada [...] totalmente exposta [...].

Defesa
: Antes da ocasião você viu eles passando na rua?

Vítima
: Não vi, não senhor.

Defesa
: Veio o indivíduo na sua direção, portando uma arma, falando ‘perdeu perdeu’, o senhor que preza pela família [...] sacou a arma e mesmo diante dessa iminente injusta agressão, o senhor teve a frieza de não atirar?

Vítima
: Como falei, assim que saquei da minha arma e ele viu, ele correu do local [...]. Me preocupei com o outro indivíduo da moto [...] ele me viu e subiu, eu não realizei o tiro [...], até porque se eu tivesse dado o tiro nas costas dele, eu estaria em outra posição e ele como vítima aqui”
(arquivo digital – nome da mídia: Vítima - Wanderson de Almeida Freitas.mp4).

Os policiais militares responsáveis pelas diligências, JOSÉ, WANESSA e RENATO, afirmaram:

José Alessandro
: Nesse dia recebemos uma solicitação de um colega [...] um policial militar [...]. Ele relatou que teve uma ocorrência [...] nas proximidades do Bairro São Francisco [...], deslocamos para o local e [...] ele falou que ele estava fazendo uma visita para mãe dele em Alto Araguaia [...]
informou que estava de folga, tinha colocado o carro na frente da residência da mãe dele e, estava noite, quando avistou dois suspeitos
[...] numa moto [...]. Por ser um local meio perigoso, ele falou [...] um deles desceu, foi na direção dele, quando ele tentou evitar [...] porque visualizou um objeto com o segundo condutor, [...],
ele passou as características
[...]
da moto também
[...]
pegamos ele e fomos fazer uma varredura
[...], ele observou que uma moto [...] do lado tinha um fiat uno vermelho [...] ele reconheceu a moto [...], começamos a fazer as buscas na residência e nas proximidades [...], um colega nosso visualizou um movimento na casa vizinha [...] em cima do telhado [...],
a vítima reconheceu
[...]
porque estava com a mesma veste
[...], pedimos para ele descer do telhado na casa vizinha [...], quando a gente pegou ele [...], falou [...]
que estava na casa de um colega, informou que só estava conduzindo o PAULO HENRIQUE
[...] e que a casa era do ‘Doka’ [...]. Descemos na casa e a moto estava no local e tinha um carro vermelho, sem chave, o fiat uno. Chamamos esse
‘Doka’, ele falou que a moto era dele e que tinha emprestado para o PAULO HENRIQUE e para o menor
[...], ele realmente confessou que a moto era dele, mas que tinha emprestado para eles [...]. Ele pegou e falou que o PAULO HENRIQUE chegou lá [...] e pegou a moto [...],
segundo o menor, eles pegaram a moto e saíram
[...],
acredito que eles foram tentar fazer a tentativa de roubo
[...] só que não sabiam que a vítima era policial militar [...], perguntamos ainda onde estava o PAULO HENRIQUE, ambos falaram que não sabiam [...]
mas no fiat uno observamos que tinha um celular que era do PAULO HENRIQUE
[...].

MP
: o WANDERSON afirmou que esse rapaz que desceu da garupa estaria com arma em punho [...], foi isso [...]?

José Alessandro
: Na hora do fato [...] ele se identificou como policial militar [...] que tinha visualizado esses dois suspeitos, que foi uma tentativa de roubo, ele tentou se defender fazendo a abordagem policial [...], ele passou as características dos dois indivíduos [...].

MP
: O menor estava em cima do telhado [...]?

José Alessandro
: Isso [...], quando estávamos fazendo as buscas [...], em cima da casa [...]
a vítima reconheceu que era um deles
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - José Alessandro Alves da Silva.mp4).

Wanessa
: Na verdade, eu entrei de serviço no dia 26 de dezembro, esse fato foi no dia 25 [...]
como a equipe anterior não conseguiu localizar o PAULO HENRIQUE, foi passado para gente de que ele tinha envolvimento nesse ocorrido
[...]. Fizemos rondas [...], no Bairro Nossa Senhora Aparecida
, localizamos o PAULO
[...], procedeu a abordagem dele [...].

MP
: A senhora fez a abordagem, a busca [...] e orientaram encaminhar ele para a Delegacia [...]?

Wanessa
: Isso [...], encaminhamos ele para a Delegacia e entregamos para a Polícia Civil [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Wanessa Lopes dos Santos Gomes.mp4)

Renato
: Fomos solicitados pelo 190 de uma tentativa de assalto. Segundo o solicitante, ele estava parada em frente à residência quando chegaram duas pessoas de moto, o garupa desceu e anunciou o assalto; Como ele era policial militar [...] ele reagiu e sacou a arma, tendo o garupa corrido sentido Rio Boiadeiro [...] e o motoqueiro sumiu, sentido Igreja São Francisco. Nisso aí chegamos no local e
ele conseguiu pegar a placa da motocicleta
. [...] nas diligencias foram primeiro sentido ao rio para localizar o que estava armado, mas não o encontramos. O outro, em rondas próximo a igreja [...] avistamos uma motocicleta próximo ao veículo Uno [...] como não era murado [...] a placa [...] conferia com os detalhes da moto. Nisso,
indagamos o proprietário da residência
[...]
ele disse que era dele, mas as características do assaltante que a vítima tinha passado eram totalmente diferentes das dele
[...] perguntamos novamente da moto [...]
ele disse que o PAULO HENRIQUE tinha deixado lá
[...]
e ele tinha emprestado a motocicleta para duas pessoas
[...]. Perguntamos onde estava a outra pessoa, mas ele não sabia [...] e em rondas pelas proximidades,
localizamos ele em cima de um telhado de uma residência, deitado
[...], conseguimos fazer a abordagem dele [...]
nisso perguntamos quem era a outra pessoa, ele falou que era o PAULO HENRIQUE e que tinha chamado o menor para resolver uma situação, tinham pegado a moto
[...] o menor tava pilotando [...] e disse ter dado apoio [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Renato de Oliveira Resende.mp4).

Por sua vez, o policial militar, EDILIO, disse não se recordar de ter atendido a ocorrência (arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Edílio Silva Resende.mp4).

O Delegado de Polícia, FÁBIO, quando auscultado pela autoridade judiciária narrou:

“
Testemunha
: O conduzido foi trazido para nós através da Polícia Militar, num primeiro momento realizei a oitiva do Policial Militar, WANDERSON, ele relatou que é policial em Comodoro e a família de Alto Araguaia, então ele tinha vindo passar o final de ano [...], estava na residência dos pais dele, sentado numa espécie de degrau [...] e foi surpreendido com duas pessoas chegando de moto [...] garupa desceu e foi na direção dele, falando “perdeu! Perdeu!”, ele relatou que conseguiu visualizar que ele estava com uma arma de fogo, nesse momento ele estava armado e reagiu [...] o que estava com arma foi para o Rio Boiadeiro [...] e o outro [...] para outro lado.
Ele relatou que a partir daquele momento anotou a placa da motocicleta
[...], ligou para a PM para localizar os suspeitos [...] andaram nas proximidades [...]
e localizaram a motocicleta numa residência
[...],
conseguiram ver o adolescente e ele estava na casa ao lado, se escondendo em cima de um telhado
[...] pediram para ele descer [...],
mas não conseguiram localizar o PAULO. Continuaram as diligências, no outro dia, conseguiram encontrá-lo, fiz a oitiva de todos
[...] e o interrogatório do PAULO ele relatou uma outra versão, dizendo que estava dirigindo um fiat uno [...], junto dele com uma menor de idade chamada ADRIELY [...] passou na frente da residência da vítima [...] e o policial, sem motivo, começou a xingar ele [...], ele foi embora, estava na casa de um amigo, o ‘Doka’ [...] e começaram a conversar [...], relata que foi para tirar satisfações com o PM [...]. Que chegando no local, o PM falou para ele “Chispa, vaza daqui!”, disse que nem chegou a conversar com ele e que ouviu um disparo de arma de fogo e saiu correndo do local [...]. O JAYSON também relatou que não tinha nada a ver com o roubo, mas que estava na casa do Doka, que o PAULO teve a discussão [...] e que ele viu o PAULO indo ao local [...]. No interrogatório do PAULO ele disse que após o disparo ele se evadiu do local, enquanto o ‘Doka’ [...] voltou para a casa e continuaram alí, até que chegaram os policiais, o PAULO se evadiu quando viu a viatura [...]
ficou esse confronto de versões
[...],
o PM falando que foi vítima de uma tentativa de assalto e o PAULO falando que foi só para conversar com o PM porque ele o havia xingado
[...], durante as investigações,
a prova do PAULO foi de que houve um disparo de arma de fogo
[...]
o Doka não sabe se ouviu um ou dois, pedi uma diligência
[...]
para os policiais entrevistarem os outros vizinhos para ver
[...] se
eles ouviram disparo naquela noite. Eles entrevistaram dois e nenhum dos dois falaram ouvir nada
. Também
redigimos uma declaração da prima da vítima, ela relata que estava alí na hora dos fatos, que o quarto era bem próximo do local e que não ouviu nenhum disparo de arma de fogo, então houve aí essa contradição
.
O JAYSON na declaração diz que tinha uma outra mulher no local, chamada DAIANY. Nós ouvimos ela e ela disse que não se recorda de ter visto o PAULO ou o JAYSON no local e em relação ao PAULO
[...] ele fala que passou com o Fiat em frente à vítima e ele fala que estava com a ADRIELI, mas ela relatou que não ouviu, em momento algum, que a vítima teria xingado o PAULO.
Então houve essas contradições das versões
[...], assim foi realizado o flagrante [...].

MP
: O menor estava em cima do telhado, escondido [...], qual teria sido a justificativa para ele estar assim?

Testemunha
: Ele não chegou a relatar nada [...]. Até no momento da residência estava o Doka e ele continuou alí normalmente, foi só o JAYSON que foi se esconder em cima do telhado e o Doka na declaração dele estava tanto o PAULO como o JAYSON, que o PAULO fugiu pelos muros e o JAYSON tentou se esconder em cima do telhado.

Defesa
: A motocicleta ela foi encontrada no interior da residência ou numa calçada?

Testemunha
: Numa calçada.

Defesa
: Qual a distância entre o local onde ela foi encontrada e a casa da mãe da vítima [...]?

Testemunha
: Eles não sabiam dizer ao certo, mas que era uns 120m, chegaram a falar até uns 500m. Relataram que daria para ir a pé dalí ao local”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - Fábio Nahas Pereira dos Santos.mp4).

No seu interrogatório, o réu novamente negou os fatos que lhe foram atribuídos na denúncia; contudo, alterou a versão dada em sede policial, relatando que:

“
Réu
: Estávamos na casa do Doka [...] tendo uma festa [...]. Eu, o JAYSON, a ADRIELY e o Doka. Cheguei lá cedo [...], desci sozinho. O JAYSON me ligou, fui buscar ele de moto e fomos para a casa do Doka. O JAYSON é menor de idade. Eu e o Doka bebendo cerveja. Quando foi à noite, ele me pediu para comprar uma bebida e fui comprar a bebida. Passei na frente da casa, entendi que esse policial tinha me xingado, fui lá no Doka, guardei a moto, desci sozinho. Eu tinha chegado num Uno e peguei a moto dele emprestada. Na hora que saí para comprar a bebida saí sozinho [...], era quase 19h.

Juiz
: O senhor passou em frente à casa da vítima?

Réu
: Eu pensei que ele tinha me xingado [...] desci a pé depois. Eu estava de capacete, não deu para escutar, só ouvi ele falando, pensei que era comigo [...] depois voltei para ver o que tinha acontecido. No momento que eu cheguei lá, ele estava sentado sozinho [...]. Eu entendi que ele me xingou de ‘pau no cú’. Fui lá, guardei a moto e voltei lá [...].

Juiz
: Então o senhor estava retornando para a casa do Doka com a bebida?

Réu
: Sim [...] passei alí e falei que pareci que ouvi alguém me xingando, ou me chamando, eu vou voltar lá para ver, aí eu fui a pé.

Juiz
: Havia mais alguém com o senhor na motocicleta?

Réu
: Não tinha.

Juiz
: O senhor havia bebido [...]?

Réu
: Sim, tinha bebido [...] mas eu escutei [...] que ele tinha me xingado [...].

Juiz
: O senhor retornou para a casa do Doka [...] e foi a pé, mais alguém estava com o senhor?

Réu
: Eu fui a pé e o Doka veio depois de moto.

Juiz
: Por que o Doka foi atrás do senhor?

Réu
: Para ver o que tinha acontecido [...]. O policial sacou da arma e me deu um tiro. Eu não estava alterado, perguntei se alguém tinha me chamado [...].

Juiz
: O Doka acompanhou o senhor [...]?

Réu
: Eu encostei e ele chegou atrás de moto. Vi uma pessoa sentada no degrau [...] e foi falando o que eu estava fazendo na porta da casa [...] deu um tiro no meu rumo e eu saí correndo [...]. Ele estava de camiseta vermelha [...].

Juiz
: O Doka ouviu essa conversa do senhor [...]?

Réu
: Ele estava vindo logo atrás de moto [...], como ele estava meio alcoolizado, deu uma acelerada, virou e foi embora [...]. Eu falei que ia correr e corri [...], no sentido da minha casa. Aí no outro dia que os policiais me pararam e disseram que eu havia tentado roubar [...].

Juiz
: O JAYSON não estava com o senhor na hora que foi conversar com a vítima?

Réu
: Não [...] ele estava na casa com minha amiga [...], ele ficou assustado com o tiro, correu, tentou se esconder [...]. No outro dia [...] ele falou que tinham batido muito nele [...], ele falou que o Doka voltou e ele tinha tentado ir atrás de mim [...] só que a polícia já chegou abordando [...] e eu escondi [...] em cima da casa [...]. As pessoas quase não me chamam de PAULO, mas sempre de Paulinho.

Juiz
: A vítima disse [...] que o senhor teria descido, anunciado o assalto [...], o que o senhor tem a dizer sobre isso?

Réu
: Eu não fiz isso [...] eu não tenho arma [...]. Eu estou preso inocente. Não tenho nem onde cair morto [...].

Juiz
: Por que o senhor acha que o WANDERSON teria disparado a arma de fogo contra o senhor?

Réu
: Isso vem da cabeça dele [...] ele é Policial Militar, não sei se ele estava bêbado [...], porque do jeito que ele tava eu fiquei com medo, ele já chegou atirando [...], podia conversar comigo [...].

Juiz
: O senhor conhece ADRIELY ALVES?

Réu
: Sim, é uma amiga minha.

Juiz
: Ela estava na casa do Doka?

Réu
: Ela acompanhou, mas disse que só escutou um tiro. Ela falou para mim que depois que desencontrei dela, ela falou que tinha escutado um tiro, que o JAYSON também escutou, ficou preocupada comigo.

Juiz
: Ela acompanhou o senhor com essa conversa com o WANDERSON ou em momento anterior?

Réu
: Não acompanhou [...].

Juiz
: O Doka conhecia a ADRIELY?

Réu
: Não, era uma amiga minha. Ele tinha acabado de conhecê-la.

Juiz
: O senhor proferiu alguma ofensa [...] contra o WANDERSON [...]? Como que foi o contato de vocês?

Réu
: Eu não xinguei ele [...], só perguntei o que estava acontecendo [...] se ele tinha me chamado ou me xingado [...].

Defesa
: A ADRIELY ela tava na casa do Doka [...]?

Réu
: Estava.

Defesa
: Qual a distância entre a casa do Doka e a casa do policial [...]?

Réu
: Doutor, uns 120m [...] não sei realmente, mas não fica longe não [...]. Andando gasta uns 40min”
(arquivo digital – nome da mídia: Réu - Paulo Henrique Silva Santos.mp4).

Sem embargo das teses sustentadas pela defesa, verifico que os elementos colhidos são fortes e bastantes para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Quando ouvido em sede policial, PAULO disse que estava
conduzindo seu veículo Fiat Uno
,
na companhia da testemunha ADRYELI
, quando passou na frente à casa da vítima e ela supostamente lhe ofendeu. Verberou que, após o ocorrido, dirigiu-se para a residência de ITAMAR, vulgo “Doka”, mas que decidiu retornar ao imóvel do ofendido para saber se ele o havia xingado. Relatou ter saído a pé e que Doka foi ao seu encalço, pilotando a motocicleta dele. Narrou que chegou ao local e foi “tentar conversar com a vítima”, momento que ela, em tom agressivo, gritou, sacou a arma de fogo e
efetuou um disparo na sua direção
. Acrescentou que, em razão da injusta agressão, “saiu correndo na direção do rio” no intuito de se esconder. Por fim, asseverou que JAYSON não estava na sua companhia no momento do disparo e que ele “não teve nada a ver com a situação”.

Em juízo, alterou parcialmente a versão extrajudicial, afirmando que estava na casa de Doka quando, em determinado momento,
saiu com a motocicleta dele
, para comprar bebida. Disse que
estava sozinho
quando passou na frente da casa da vítima e que, por estar de capacete, não ouviu se “ela lhe xingou” ou se “perguntou alguma coisa”. Confirmou ter retornado à residência de Doka e que decidiu ir a pé para “conversar com o ofendido”. Acrescentou que Doka o seguiu com a motocicleta, mas que, logo após o disparo, ambos se evadiram do local,
tendo o interrogado ido para sua residência
. Revelou ter sido preso no dia seguinte e tomado conhecimento de que JAYSON – que estava na casa de Doka – se escondeu no telhado do imóvel vizinha após ouvir o barulho do disparo da arma de fogo. Por fim, declarou que a residência de Doka não é distante do imóvel da vítima, mas que leva em torno de 40min (quarenta minutos) para chegar ao local caminhando.

O adolescente, JAYSON, ouvido somente em sede policial, afirmou que estava na casa de Doka –
junto com as testemunhas, ADRYELI e DAYANE
– quando PAULO chegou e disse que foi ofendido por uma pessoa que morava nas proximidades. Acrescentou que ele se dirigiu ao local “para tirar satisfações”
junto com Doka
. Disse que, neste ínterim, ouviu
2 (dois) disparos de arma de fogo
e que, logo depois Doka retornou para a residência. Relatou que pediu a moto dele emprestada e saiu à procura de PAULO; contudo, por não tê-lo localizado, voltou para o imóvel, continuou ingerindo bebida alcoólica e fumando maconha. Por fim, esclareceu que, em determinado momento, uma viatura da Polícia Militar apareceu no local e que foi o único que se escondeu – no telhado da casa vizinha – dos agentes de segurança, porém, não esclareceu porque tomou essa atitude.

ITAMAR afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica na sua residência quando alguém –
não sabendo precisar se foi PAULO, JAYSON ou ambos
– pegou sua moto emprestada para comprar mais vinho. Acrescentou que, em determinado momento, PAULO saiu a pé e JAYSON lhe confidenciou que ele “iria causar uma briga”, razão pela qual decidiu pegar sua motocicleta e ir atrás dele. Disse que PAULO estava em frente à casa da vítima quando a ouviu gritar: “casca fora!” e viu-a apontando uma pistola na direção do apelante. Narrou ter “saído em disparada com sua motocicleta”, mas que antes disso
escutou 1 (um) estampido de arma de fogo
. Relatou ter retornado à sua residência e que
PAULO chegou logo depois
, razão pela qual continuaram “bebendo vinho e dançando” com ADRYELI e JAYSON. Declarou que, alguns minutos depois, uma viatura policial parou na frente da casa,
que PAULO, ao avistá-la, saiu correndo pelos fundos
e JAYSON se escondeu em cima do telhado do imóvel vizinho. Por fim, revelou ter ficado surpreso ao tomar conhecimento pelos agentes de segurança que PAULO e JAYSON haviam tentado roubar a vítima, porém,
declarou que não presenciou tal fato
.

Ouvida somente em sede policial, ADRYELI afirmou que, por volta das 20h, estava na casa de Doka quando a bebida alcoólica acabou. Asseverou que saiu,
no veículo Fiat Uno, junto com Doka e PAULO
, para comprar mais bebida. Acrescentou que, ao retornar para a residência, PAULO disse que um homem, que estava sentado numa residência próxima, o havia xingado e que “iria voltar lá para tirar satisfações”. Declarou que, “com receio que PAULO causasse confusão”, avisou Doka e ele saiu de moto no encalço dele. Narrou que também foi procurá-lo a pé, mas no trajeto ouviu
um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo
, razão pela qual decidiu retornar e esperá-los. Relatou que, alguns minutos depois,
PAULO retornou ao local
, onde permaneceu por pouco tempo. Informou que, logo depois que ele saiu, uma viatura da polícia militar estacionou na frente da casa, momento que JAYSON se evadiu correndo do local. Por fim, verberou que os agentes de segurança localizaram JAYSON em cima do telhado de uma casa vizinha e revelaram aos presentes que ele e PAULO haviam cometido uma tentativa de assalto.

DAIANE afirmou que é vizinha de Doka e que estava na frente de sua residência quando o viu passando com duas garrafas de Vodca. Asseverou que ele a convidou para irem à residência dele e que, no local, ficaram conversando até que uma viatura da polícia militar apareceu. Confirmou que
estava sozinha com Doka
e que,
em nenhum momento, viu JAYSON ou PAULO no local
. Declarou que, durante o tempo que permaneceu na casa de Doka,
não ouviu nenhum barulho semelhante a um disparo de arma de fogo
, mas apenas do som que vinha das residências vizinhas. Por fim,
disse não ter nenhuma informação referente aos fatos e que desconhece PAULO e JAYSON
.

Lado outro, os agentes de segurança, JOSÉ e RENATO, relataram que foram acionados pela vítima – que também é Policial Militar – e junto com ela realizaram diligências em direção aos locais onde os suspeitos teriam se evadido após a tentativa de assalto. Asseveraram que o ofendido memorizou a placa identificadora da motocicleta utilizada pelos assaltantes e que, em rondas pelos bairros da cidade, conseguiram visualizá-la estacionada numa residência, razão pela qual decidiram fazer a abordagem dos indivíduos alí presentes. Acrescentaram que,
após entrevistas com o proprietário do veículo, Doka confessou tê-lo emprestado para PAULO e JAYSON, em horário próximo ao assalto
, mas que desconhecia maiores informações sobre o crime. Declararam que lograram êxito em localizar, escondido no telhado da residência vizinha à de Doka, o adolescente JAYSON e que,
por estar usando as mesmas vestes, foi prontamente identificado pela vítima como um dos assaltantes
. Narraram que
o adolescente confessou-lhes a prática delitiva e delatou seu comparsa, PAULO, afirmando ter sido o responsável por conduzir a motocicleta à cena do crime
. Por fim, revelaram que ainda tentaram localizar o apelante naquela ocasião, uma vez que Doka efetuou diversas ligações para o celular dele; contudo, notaram que o aparelho estava tocando no interior do
veículo Fiat Uno – de propriedade de PAULO – que estava estacionado na residência da testemunha
.

A vítima, WANDERSON, foi enfática ao relatar – nas duas oportunidades em que foi ouvida – que foram
2 (dois) indivíduos que tentaram lhe roubar
. Asseverou que, junto com uma guarnição da polícia militar, efetuou diligências no intuito de localizar a motocicleta utilizada pelos criminosos, haja vista ter memorizado a placa dela e os sinais característicos dos assaltantes. Acrescentou que, em determinado momento, visualizou o mesmo veículo estacionado numa residência, e concluiu se tratar do mesmo automóvel utilizado, poucos minutos antes, pelos suspeitos. Além disso,
procedeu a identificação de JAYSON
– que foi encontrado escondido no telhado da casa vizinha onde a motocicleta estava estacionada –
e também do próprio apelante, na manhã seguinte quando ele foi preso por outra guarnição da Polícia Militar
. Por fim, reafirmou em juízo não ter dúvidas quanto ao reconhecimento de ambos, detalhando que
PAULO foi quem desceu da motocicleta, portando uma arma de fogo, tendo JAYSON como piloto dela
.

Por fim, em relação ao suposto disparo de arma de fogo narrado pelo apelante,
tanto os vizinhos
– que foram entrevistados pelos investigadores de polícia no dia seguinte –,
quanto a testemunha MAIDA
– que reside ao lado da casa do ofendido –
afirmaram não terem ouvido nada que se assemelhasse a um estampido
, de modo que resta órfã a alegação no sentido de que o ofendido revidou a ação criminosa com um tiro em direção aos assaltantes.

Embora PAULO tente utilizar as declarações extrajudiciais das testemunhas – ITAMAR, ADRIELY e JAYSON – com o nítido propósito de se isentar da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída, verifica-se que a narrativa por ele elaborada está em conflito com as provas produzidas.

Não por outra razão que as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos foram consideradas na sentença, cujos fundamentos também
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“Observa-se que o depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a diligencia são consentâneos entre si, tendo a vítima narrado o fato com clareza e riqueza de detalhes, indicando ainda, características dos suspeitos e do veículo por eles utilizado, com o posterior reconhecimento do menor quando da abordagem policial, e do réu desta ação em sede policial, no dia seguinte aos fatos.

De outro lado, o réu em seu interrogatório narrou fatos distintos, aduzindo que ao passar para comprar bebidas foi xingado pela vítima e ao retornar para tirar satisfação está efetuou disparos de arma de fogo em sua direção.

Contudo, o depoimento do réu, além de não ser corroborado por qualquer outro elemento de prova em fase judicial, apresenta contradições, já que em sede policial disse ter sido xingado pela vítima quando buscava bebidas em seu Fiat Uno na companhia de Adryeli, e em juízo aduziu que foi sozinho na motocicleta de Doka adquirir as bebidas.

Outrossim, observa-se do depoimento do Delegado de Polícia Fabio Nahas que foram realizadas diligencias a fim de confirmar os supostos disparos de arma de fogo mencionados pelo réu, tendo os vizinhos negado terem ouvido qualquer disparo, consoante denota-se do relatório de id. 73231994 e pela posterior confirmação da vizinha, senhora Maida em seu depoimento policial ao id. 7323001.

Aliado a isso, infere-se que o menor Jayson, coautor da tentativa de roubo, foi encontrado pelos policiais militares escondido sobre o telhado da residência vizinha onde localizada a motocicleta, conduta essa que não se mostra condizente com a alegação do réu no sentido de que o adolescente sequer estaria presente no momento do suposto desentendimento entre a vítima e o acusado.

Assim, ante as declarações colhidas na etapa inquisitorial e produzidas em juízo, e escorado no princípio do livre convencimento motivado, tenho por suficientemente comprovadas à materialidade dos fatos e autoria imputada ao acusado”

Como se vê, as incoerências existentes nos depoimentos do apelante, além de fragilizar a negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas e da vítima, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais, inexistindo qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...].
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo pelo réu
. [...] Quanto à
autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...] e
pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...] In casu,
o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial
(fls. 19/20). Em juízo,
foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais,
o ofendido aduziu, em contraditório, que o denunciado
[...]
estava com a "cara limpa" no momento do crime, circunstância que lhe possibilitou ver o rosto do réu
. [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

De se consignar ainda que é
prescindível
a apreensão da arma de fogo utilizada no crime e realização de exame pericial para atestar sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem seu efetivo emprego na prática criminosa, tal como ocorre na hipótese versada, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima [conf. precedentes do STJ: AgRg no REsp 1916225/RJ; AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS; AgRg no HC n. 745.356/SC].

De igual modo, havendo provas suficientes da participação do adolescente JAYSON na empreitada criminosa, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
corrupção de menor
.

A vítima foi enfática ao reconhecê-lo no momento da sua apreensão – escondido no telhado na casa vizinha à de Doka –, e todos os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram ter ele confessado sua participação no roubo, junto com o apelante, pilotando a motocicleta utilizada no assalto, que foi emprestada de Doka.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Por derradeiro, em relação ao pedido para reajustar a fração da tentativa do delito de
roubo majorado
, tendo em vista que o recurso acusatório cinge-se à dosimetria realizada pelo juízo singular, analiso a tese defensiva remanescente
concomitantemente
com o apelo do Ministério Público.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação busca, na primeira fase dosimétrica do crime
patrimonial
, a incidência da majorante referente ao concurso de pessoas para negativar as “circunstâncias” do crime. Além disso, em relação à
corrupção de menor
, pugna pela incidência da causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90, haja vista o crime do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, ser hediondo.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO

Observa-se que o juízo singular desconsiderou aplicar o
concurso de agentes
como circunstância judicial desfavorável e, na fase derradeira, afastou sua incidência sem qualquer fundamentação idônea.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo excertos da dosimetria imposta:

“IV. DA APLICAÇÃO DA PENA

[...]

Circunstâncias do crime:
as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas
, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, todavia,
deixo de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância constitui causa de aumento
.

[...]

Por outro lado,
em relação ao delito de roubo, concorrem as causas de aumento de pena
do art. 157, § 2o-A, I (emprego de arma de fogo), e 157, § 2o, II (
concurso de agentes
), do Código Penal. Assim,
tendo em vista inocorrer qualquer circunstância ou peculiaridade na espécie que legitime a incidência cumulada dessas majorantes
, notadamente porque o concurso de agente foi formado pelo menor número possível de coautores, tenho por bem aplicar o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
a fim de impor ao réu apenas a causa de aumento mais gravosa
, ou seja, a relativa ao emprego de arma de fogo”

Desse modo,
merece provimento
o pedido acusatório, sobretudo porque o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas registra que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma,Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,DJe de 2/3/2016). [...]
(STJ, HC 606.212/SP,Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Assim sendo, nada obsta a consideração do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II) na primeira etapa da dosimetria.

Noutro giro, em relação ao aumento da fração relativa à tentativa (CP, art. 14, II) sustentada pela defesa,
o pedido não comporta acolhimento
.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito
” [Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 181].

CLEBER MASSON leciona que “
o
iter criminis
ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o
iter criminis” [Código Penal Comentado, Ed. Método, 3a edição, pág. 118].

Ao discorrer sobre o critério para diminuição da pena na tentativa, FÁBIO ROQUE ARAÚJO assevera:

“
Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena
” [Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525].

Verifico que o conjunto probatório angariado na instrução processual demonstra que o apelante percorreu todo o
iter criminis
e só não obteve êxito na subtração almejada por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista o ofendido tê-lo surpreendido – sacando sua arma de fogo e gritando: “polícia!” –, dando azo à sua fuga da cena do crime.

Concluo, portanto, que a ação delituosa se aproximou bastante do resultado almejado pelo agente, motivo pelo qual não antevejo a modificação da fração relativa à tentativa, tal como fixada no mínimo legal de 1/3 (um terço) pelo juízo
a quo
.

Desse modo passo à dosimetria.

Na primeira fase, tendo em vista os fundamentos acima expostos, considero desfavoráveis as “
circunstâncias
” do crime e valho-me da majorante referente ao concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II) para negativá-la, recrudescendo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) e ficando ela em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base permanece inalterada.

Na terceira fase, reconhecida a
forma tentada do delito
(CP, art. 14, II), conservo a fração de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda estabelecida em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
7 (sete) dias-multa
.

Por fim, mantida a causa de aumento de pena referente ao crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), aumento-a na fração legal de 2/3 (dois terços), restando definitivamente fixada em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Partindo da premissa que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou atenuantes, a pena intermediária deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
.

Noutro turno, na terceira fase dosimétrica, merece acolhimento o pedido acusatório para fazer incidir a
causa de aumento de pena prevista no artigo 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
[1]
, uma vez que o roubo majorado [com emprego de arma de fogo] está na lista do rol dos crimes hediondos previstos na Lei n. 8.072/1990,
verbis
:

“Art. 1o: São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: [...]

II - roubo: [...]

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I) [...]”

Neste mesmíssimo sentido, colho precedentes dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES E DE CORRUPÇÃO DE MENOR[...] No caso concreto, resta claro que acusado cometeu o roubo em comunhão de esforços e conjugação de vontades com o menor de idade, de modo que deve ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. MAJORANTE.
Presente a majorante do artigo 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90 (As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8072, de 25 de julho de 1990), pois o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, após a edição da Lei no 13.964/2019, é considerado hediondo, estando previsto no rol taxativo da Lei n.o 8.072/90 (artigo 1o, inciso II, "b")

[...]"
(TJRS, Apelação Criminal, No 50174349020218210010, Quinta Câmara Criminal,, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 30-06-2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [...] RECURSO MINISTERIAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 244-B, §2o, DO ECA - NECESSIDADE - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CRIME HEDIONDO [...]
Se o agente perpetrou o crime de corrupção de menores em conjunto com o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, crime hediondo após a publicação da Lei no 13.964/2019 , necessário o reconhecimento da majorante do §2o do art. 244-B do ECA
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0312.20.001063-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)

“[...]
Uma vez constatado pela prova judicializada que o acusado praticou infração penal com menor de 18 anos, no caso, roubo
e estupro, crime este inserido [...]
Lei de Crimes Hediondos, é de rigor a sua condenação pela prática do delito descrito no art. 244-B, §2o, do ECA
[...]”
(TJMT, N.U 0023097-84.2016.8.11.0002, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

Desse modo, procedo ao recrudescimento da pena na fração legal de 1/3 (um terço), e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a definitivamente em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Embora na sentença condenatória o juízo singular tenha se valido do cúmulo material [CP, art. 69], não há evidências de que o apelante agiu com desígnio autônomo de tentar roubar a vítima e corromper JAYSON.

Ao reverso disso, PAULO se valeu do adolescente para pilotar a motocicleta – emprestada de Doka – e conduzi-lo à residência da vítima para tentar assaltá-la.

Aliás, o próprio ofendido confirmou em juízo que eles estavam juntos e acrescentou que PAULO desceu da garupa – com a arma em punho – enquanto JAYSON ficou com o automóvel ligado, aguardando seu comparsa.

Some-se a isso que, diferentemente da dosimetria concretizada na sentença, a somatória das penas não se mostra mais benéfica ao acusado.

Demonstro:

1)

Pena reajustada do crime de roubo majorado
:
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

2)

Pena reajustada do delito de corrupção de menores
: 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

3)

Regra do concurso formal
[
acréscimo de 1/6

para o crime mais grave
]:
6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
.

4)

Regra do concurso material [somatório]
: 6 (seis) anos, 6 (seis) mês e 6 (seis) dias de reclusão.

Portanto, a pena definitiva fixada em desfavor de
PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
é de
6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para majorar a pena do réu – com providência de ofício – para
6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
, no regime semiaberto, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, conservando incólume os demais termos da sentença.

2)
DESPROVEJO
o apelo de
PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS
.

É como voto.

[1]
Art. 244-B [...] §2 As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei n o 8.072, de 25 de julho de 1990.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023